Tribunal: TJES
Processo: 0003679-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003679-10.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DA SILVA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0003679-10.2022.8.08.0011

APELANTE:
FABRICIO DA SILVA MONTEIRO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida em desfavor de FABRICIO DA SILVA MONTEIRO, pela prática do crime tipificado no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, porquanto no dia 16 de setembro de 2022 o autor foi flagrado portando duas armas brancas, as quais foram utilizadas para ameaçar terceiros.

2. A sentença proferida decidiu a lide nos seguintes termos: Assim, fica o réu Fabrício da Silva Monteiro, já qualificado, condenado à pena de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais.

3. Irresignada, a ré interpôs Apelação, na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja a pena fixada no mínimo legal e seja fixado regime inicial aberto.

4. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais.

5. A pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo, como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de 06 meses.

6. Por fim, quanto ao regime inicial para cumprimento de pena, ressalto que esta encontra-se devidamente aplicada, porquanto as circunstâncias que compõem o fato, bem como os antecedentes do réu, justificam a fixação do regime inicial em semiaberto.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)